Tribunal: TJSP
Processo: 2242034-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Insurgência em relação à decisão pela qual indeferido pedido tendente à concessão de assistência judiciária. Desacolhimento. Não comprovação da alegada hipossuficiência econômica pelo recorrente. Decisão atacada mantida. Portanto, recurso improvido.